Tribunal: STF
Processo: ARE 1553872
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo (eDoc 96), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 91) que, ao fundamento de que a tese deduzida diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 83) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 69):



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - ART. 11, II, DA LEI 8.429192 - REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOLO - RECURSO PROVIDO. A Lei n° 14.230, de 25.10.2021, alterou a Lei n. 8.42911 992, que dispõe sobre improbidade Administrativa, inaugurando um rol de taxativo de atos violadores dos princípios da administração, revogando o inciso II do artigo 11 da Lei n. 8.429192 e, ainda, introduzindo outros dispositivos específicos sobre o dolo. Não é possível a condenação do agente com base em artigo revogado, uma vez que a conduta não está mais tipificada legalmente. Ademais, ausente prova do elemento subjetivo dolo, indispensável à configuração do ato de improbidade, impossível a condenação do réu. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, §4º, da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, bem como a necessidade de interpretação conforme a Constituição para reconhecer a continuidade típico-normativa das condutas antes previstas no art. 11, II, da LIA.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, assentando a inaplicabilidade do art. 11, II, da Lei n. 8.429/92, em razão de sua revogação pela n. Lei 14.230/2021, bem como a ausência de prova do dolo, indispensável à configuração do ato ímprobo, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 69, fls. 7 - 11):



    No caso em questão, embora os fatos alegados na petição inicial tenham sido praticados em data anterior à vigência da Lei n. 14.230/2021, entendo que as referidas alterações da nova lei devem ser aplicadas, não sendo possível a condenação do apelante com base em artigo que foi revogado, estando a conduta não mais tipificada legalmente. 



    [...]



    Ademais, em que pese a incontestável falha administrativa no atendimento à ordem judicial de reintegração de servidores, não restou demonstrado o elemento anímico exigido pelo § 1º de intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    Nem todo descumprimento de disposição legal ou de comando judicial configura ato de improbidade administrativa, de modo que não é qualquer ação ou omissão com aparência de ilegalidade imputável a agente político ou servidor público que pode ser classificada como ato de improbidade administrativa. No caso dos autos, não se demonstrou que o descumprimento das decisões judiciais se deu com o dolo do réu. 



    Cumpre salientar trecho do depoimento da servidora Maria Aparecida Machado, segundo a qual o responsável para cumprir as decisões liminares era o chefe de setor de pessoal, Sr. Rosembel, e não o prefeito réu: 



    [...]



    Diante da ausência da prova do elemento subjetivo dolo, indispensável à configuração do ato de improbidade, impossível a condenação do réu, ora apelante, por ato de improbidade administrativa. 



    [...]



    Dessa forma, impõe-se a procedência do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação do réu pela prática do tipo previsto no ad. 11, II, da Lei n ° 8.429/22, tendo em vista a sua revogação expressa, bem como a ausência de demonstração do elemento subjetivo, da intenção de o réu de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostram aplicáveis os arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Destaco, ainda, que a via extraordinária é incompatível com a revisão daquele capítulo do acórdão recorrido, pois, para se concluir de forma diversa quanto à configuração do dolo e à tipificação da conduta como improbidade administrativa, exigir-se-ia a análise de norma infraconstitucional bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e .1041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente